Tribunal: TJDFT
Processo: 0759110-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. RECOLHIMENTO INCOMPLETO DAS CUSTAS. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESERTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Insurge-se a parte autora contra o Acórdão no 1292680 que não conheceu o recurso inominado pela ausência de recolhimento das custas em sentido estrito. Alega que houve nulidade por cerceamento de defesa em razão da inobservância do seu pedido expresso de sustentação oral (ID 20299970). Requer a decretação de nulidade do julgamento para viabilizar o direito ao contraditório e a ampla defesa.
2. Nada a prover. Em que pese a regra seja de conceder a oportunidade às partes para sustentação oral, o referido Acórdão não conheceu do presente recurso, ou seja, sequer analisou o mérito, realizando apenas o juízo de admissibilidade. Assim, a apresentação de sustentação oral não alteraria em nada o resultado do julgamento, e sua ausência também não gera prejuízos e nem configura como cerceamento de defesa porque, de qualquer forma, o recurso não seria conhecido.
3. Como é sabido, a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
4. No caso concreto, verifica-se que a parte recorrente juntou aos autos apenas a guia e o comprovante do pagamento do preparo, no valor de R$ 17,32, deixando de juntar o comprovante de pagamento das custas em sentido estrito. Também não há registro nos autos a respeito de qualquer pedido ou concessão do benefício da gratuidade de justiça.
5. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importam no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Considerando que o ordenamento brasileiro segue o entendimento de não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), os embargos devem ser rejeitados.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.